Tribunal: TJDFT
Processo: 0725263-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo efetuado por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (agravante/exequente) em face da decisão que, em fase de cumprimento de sentença (Proc. n° 0718510-78.2019.8.07.0003) movido em desfavor de CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS (agravada/executada), liberou o valor bloqueado via BACENJUD, por entender se tratar de verba salarial. Em suas razões recursais, o agravante/exequente sustenta que a decisão foi proferida em desacordo com a legislação aplicável porque os valores bloqueados não se tratam de salário, mas de depósitos de outras entidades financeiras efetuados a título de empréstimo concedido à agravada/executada. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do seu recurso, a fim de reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 18023542). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da medida postulada. Isso porque, em análise superficial, constato a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de suspensão da decisão que determinou a liberação da penhora realizada via BACENJUD, uma vez que, apesar de constar no contracheque da agravada que percebe salário na mesma conta que foi efetuado o bloqueio, os extratos acostados (ID 63650880, 6365088 e 63650884 dos autos sob referência) não comprovam o depósito de verba salarial, mas apenas créditos de verbas decorrentes de empréstimos realizados junto ao Banco Ole Bonsucesso, na quantia de 23.590,47(vinte e cinco mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos), em 05/02/2020, quando o bloqueio via Bacenjud ocorreu na data de 10/02/2020. Assim, embora partilhe do entendimento de impenhorabilidade salarial, conforme norma contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a agravada/executada não comprovou que houve penhora de tal verba. Por outro lado, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da liberação da quantia penhorada e possível inviabilização de pagamento do débito exequendo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora